Tribunal: TJES
Processo: 5012141-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012141-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOMBRIL S/A

AGRAVADO: MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012141-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BOMBRIL S.A.

EMBARGADA:
MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BOMBRIL S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão saneadora que inverteu o ônus da prova em ação indenizatória. A consumidora MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN pleiteia reparação por danos materiais, morais e estéticos, alegando que sofreu queimaduras graves em decorrência do uso do produto Multi-Inseticida Fort-Bombril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à inversão do ônus da prova e aos fundamentos da responsabilidade do fabricante; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão.

4. A fundamentação do acórdão recorrido é clara ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fabricante pelo fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC, e a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A alegada omissão sobre a ausência de elementos mínimos de veracidade nas alegações da consumidora e a tese de culpa exclusiva da vítima não se verifica, pois o acórdão expressamente fundamenta a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora.

6. A inversão do ônus da prova não impõe à parte ré a produção de prova impossível, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si e seguem entendimento pacífico do STJ sobre a aplicação do CDC.

8. O mero inconformismo da parte embargante não justifica a interposição de embargos de declaração, nem a exigência de que o julgador analise todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

9. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. A inversão do ônus da prova em casos de responsabilidade civil por fato do produto decorre de expressa previsão legal no art. 6º, VIII, e art. 12, §3º, do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vício na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.715.505/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgInt-EDcl-AREsp nº 1.467.537/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/11/2019; STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/07/2022; TJES, AI nº 5000604-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
BOMBRIL S.A.
, com vistas ao esclarecimento de omissões, contradições e obscuridades supostamente existentes no acórdão (ID 10676634), que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, negou provimento ao recurso para manter incólume a r. decisão saneadora que, dentre outros pontos, procedeu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 10837521), a embargante, em síntese, almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanados os vícios, ao inferir que: (a) não teria sido examinada a ausência de elementos mínimos de veracidade nas alegações da consumidora; (b) não foi enfrentado a tese utilização inadequada do produto adquirido pela recorrida, o que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima; (c) houve contradição na decisão colegiada ao afirmar que a recorrente possui o dever de comprovar a inexistência do defeito quando não há indícios concretos da veracidade das alegações da consumidora; e (d)
“[...] O acórdão não define quais seriam as provas suficientes que a Embargante deveria produzir para eximir-se da responsabilidade, configurando uma decisão que compromete o devido processo legal e o direito de defesa”
.

Em sede de contrarrazões (ID 11130055), a recorrida
MARCILEIDE PEREIRA EFFGEN
pugna pelo desprovimento do recurso.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória, inverteu o ônus da prova, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A autora/Agravada busca reparação por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente com o produto Multi-Inseticida Fort-Bombril, que teria causado queimaduras graves em seu corpo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC; (ii) se a inversão do ônus da prova impõe à Agravante a obrigação de comprovar fato negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por fato do produto, disciplinada no art. 12 do CDC, é objetiva, cabendo ao fabricante demonstrar a inexistência do defeito, a não colocação do produto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se de responsabilidade.

4. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento no sistema de responsabilidade por fato do produto, conforme o art. 12, §3º, do CDC, operando-se ope legis, independentemente de pronunciamento judicial específico.

5. No caso concreto, estão presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da Agravada, uma consumidora sem os conhecimentos técnicos ou os recursos da Agravante, uma grande fabricante de produtos de limpeza.

6. A decisão de saneamento do processo, ao determinar a produção de prova pericial, confirma que a resolução da controvérsia dependerá de análise técnica aprofundada, reforçando a adequação da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido. Decisão de inversão do ônus da prova mantida.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em casos de responsabilidade civil por fato do produto é uma imposição legal (ope legis) prevista no art. 12, §3º, do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.715.505/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgInt-EDcl-AREsp nº 1.467.537/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/11/2019; TJES, AI nº 5000604-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08/08/2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento dos temas relacionados à ausência de elementos mínimos de veracidade nas alegações da consumidora, bem como sobre a tese de utilização inadequada do produto adquirido pela recorrida, o que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima, transcrevo excerto do voto condutor:

[...] Tem-se, portanto, que i) a responsabilidade do fabricante por fato do produto é objetiva; e ii) a inversão do ônus da prova se opera
ope legis
.

[...]

Não bastasse, ainda que fosse necessário perquirir a presença dos pressupostos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, na espécie, tal como se manifestou o Juízo
a quo
verifico sua presença no caso em testilha.

É evidente a verossimilhança das alegações da autora/Agravada, ressaltando-se que, neste momento, não convém examinar a juridicidade do pleito em si, mas apenas se há uma aparência de direito, com base nas regras de experiência comum.

Ademais, é inconteste a hipossuficiência técnica e financeira da Agravada, pessoa física que, além de não contar com o poderio econômico da Agravante, grande fabricante de produtos de limpeza e afins, não detém o mesmo conhecimento técnico que a fornecedora em sua área de atuação.

Em vista disso, ao revés do que aduz a Agravante, também vislumbro que a inversão do ônus da prova
in casu
- que, reitero, tem expressa previsão legal - não impõe à parte ré o dever de produzir prova impossível.

Registro que nem sempre a resolução do caso concreto perpassa pela prova de fato negativo, máxime quando for possível a comprovação, pela parte que possui o ônus probatório, de uma uma afirmação possível de ser provada que, por decorrência lógica, torne insubsistente a tese da parte adversa.

[...]

No caso, reputo relevante ressaltar a capacidade da Agravante de produzir provas, por exemplo, de cunho técnico, as quais julgo serem as mais adequadas para elucidação dos fatos controvertidos, sem prejuízo das demais provas a serem produzidas, de naturezas diversas, como a prova testemunhal.

Aliás, neste ponto saliento que, no caso em comento, o próprio magistrado de piso determinou a produção de prova pericial.

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao se manifestar sobre a verossimilhança das alegações trazidas pela recorrida diante do caso concreto, ainda mais pelo fato da recorrente se tratar de uma empresa com grande poderio econômico e conhecida fabricante de produtos de limpeza e afins.

Ademais, consigno que, tal como apontado no v. acórdão embargado, o suposto mau uso que estaria sendo imputado exclusivamente à recorrida no produto de fabricação da recorrente não poderia ser feito neste momento, uma vez que, por estarmos diante de agravo de instrumento, seria inadequado o aprofundamento das provas carreada aos autos.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Ora, diante da fundamentação outrora apresentada, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada não expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Quanto à alegada tese de obscuridade, da mesma forma, entendo que não merece prosperar, já que, além da prova pericial que foi determinada pelo juízo primevo, as provas a serem produzidas pela embargante com a finalidade de desconstituir os fatos deduzidos pela embargada deverão ser aquelas pertinentes e adequadas para o caso concreto, de modo que elas serão apreciadas pelo julgador no momento oportuno.

Em outras palavras, cabe à parte, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, desde que sejam provas obtidas de modo lícito e idôneas, produzi-las, e ao julgador avaliá-las de acordo com o seu convencimento.

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de quaisquer dos vícios previstos em lei que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BOMBRIL S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:06:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55655224022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.